Tribunal: TJSP
Processo: 1000795-56.2017.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Obrigação de fazer. Coisa julgada. Tríplice identidade de partes entre a presente ação e outra anteriormente proposta. Inocorrência. Tese de invalidade de cláusula de convenção de condomínio, buscando a readequação do rateio de despesas condominiais. Presente demanda que visa o rateio das despesas condominiais de forma igualitária. Autor que modifica os elementos da demanda anterior para escapar

Ementa:
Obrigação de fazer. Coisa julgada. Tríplice identidade de partes entre a presente ação e outra anteriormente proposta. Inocorrência. Tese de invalidade de cláusula de convenção de condomínio, buscando a readequação do rateio de despesas condominiais. Presente demanda que visa o rateio das despesas condominiais de forma igualitária. Autor que modifica os elementos da demanda anterior para escapar dos rigores do efeito negativo da coisa julgada. Rediscussão de elemento declaratório da sentença já transitada em julgado. Inexistência de obstáculo ao julgamento de mérito. Vinculação ao já resolvido em processo anterior. Extinção sem julgamento de mérito afastada. Ação, entretanto, improcedente. Aplicação da função positiva da coisa julgada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000308345
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000795-56.2017.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante FRANCISCO
CARLOS ROSÁRIO, é apelado CONDOMÍNIO VILA RICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000795-56.2017.8.26.0272 -Voto no 28.162
2
Voto no. 28.162
Apelação no. 1000795-56.2017.8.26.0272
Comarca: Itapira – 2a Vara Cível
Ação: Obrigação de fazer / Condomínio
Apelante: Francisco Carlos Rosário
Apelado: Condomínio Vila Rica
Obrigação
de
fazer.
Coisa
julgada.
Tríplice
identidade de partes entre a presente ação e outra
anteriormente proposta. Inocorrência. Tese de
invalidade
de
cláusula
de
convenção
de
condomínio, buscando a readequação do rateio de
despesas condominiais. Presente demanda que
visa o rateio das despesas condominiais de forma
igualitária. Autor que modifica os elementos da
demanda anterior para escapar dos rigores do
efeito negativo da coisa julgada. Rediscussão de
elemento declaratório da sentença já transitada em
julgado. Inexistência de obstáculo ao julgamento
de mérito. Vinculação ao já resolvido em processo
anterior. Extinção sem julgamento de mérito
afastada.
Ação,
entretanto,
improcedente.
Aplicação da função positiva da coisa julgada.
Recurso parcialmente provido.
Da r. sentença (fls. 216/219) que julga extinto o
processo, sem resolução do mérito, fulcro art. 485, V do CPC, por o
considerar eivado pela coisa julgada; apela o autor vencido
postulando a reforma do julgado.
Em suas razões recursais (fls. 216/219),
assevera, em síntese, que o processo no 0007384-86.2014.8.26.0272
que tramitara na mesma comarca continha pedido diverso, qual seja,
a anulação de cláusula da convenção de condomínio, ao passo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000795-56.2017.8.26.0272 -Voto no 28.162
3
nessa ação, busca-se a alteração da forma de rateio.
Aduz que o pedido de anulação da cláusula foi
determinante para decretação da prescrição do feito, a qual não teria
sido decretada caso o pedido fosse a alteração da forma de rateio.
Requer a anulação da sentença e o provimento do recurso.
Recurso preparado (fls. 238/239) e respondido
(fls. 242/247).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, na
qual o autor, proprietário de imóvel residencial em condomínio
horizontal, visa que o rateio das despesas condominiais seja realizado
de forma igualitária, ou seja por unidade autônoma, e não na
proporção das frações ideais.
Face a extinção do feito sem julgamento de
mérito, insurge-se o autor requerendo que seja afastada a coisa
julgada, dado que as ações não possuem o mesmo pedido.
Verifica-se
que
a
ação
no
0007384-86.2014.8.26.0272, proposta pelo autor em face da ré,
visava a declaração de nulidade da cláusula da convenção de
condomínio, a qual impôs a mudança na forma de rateio das
despesas condominiais (“nulidade das cláusulas 29a e 30a (da convenção de
condomínio) que estabelecem critério de rateio das despesas do condomínio com
base na fração ideal de cada unidade, por configurar enriquecimento sem causa
da maioria dos condôminos, o que torna o valor totalmente desproporcional e
excessivamente oneroso à minoria.”).
A
ação
fora
julgada
improcedente,
nos
seguintes termos, verbis:
Vistos. Cuida-se de “ação declaratória de nulidade de cláusula da
convenção de condomínio c/c repetição de indébito e consignação
em pagamento com pedido de tutela antecipada”, promovida por
MARIA CORPUS RUETE AYUSSO, CARMEN SILVIA RUETE
AYUSSO
ROSÁRIO
e
FRANCISCO
CARLOS
RASÁRIO,
qualificados
nos
autos,
contra
CONDOMÍNIO
VILARICA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000795-56.2017.8.26.0272 -Voto no 28.162
4
igualmente qualificado, aduzindo, em síntese, que são proprietários
dos imóveis, que informaram (fls. 03), localizados no Condomínio
requerido. Disseram que tal condomínio é horizontal, com 18
terrenos de metragens diferentes, o qual teve sua Convenção de
Condomínio registrada em 05 de setembro de 2001 no Cartório de
Registro de Títulos e Documentos de Itapíra-SP. Asseveraram
que, após a convenção do condomínio, que foi aprovada por
assembleia realizada em 01 de setembro de 2001, houve a
mudança na forma de rateio das despesas, que passou a ser
rateada na proporção das respectivas frações ideais, conforme
cláusulas 29a e 30a. Assim, acusaram os autores que desde a
mudança na forma de rateio das despesas, vêm sendo compelidos
a pagar as despesas comuns e extraordinárias de acordo com
suas frações ideais, o que os onera excessivamente, por
possuírem os maiores terrenos do condomínio. Disseram a
respeito da repetição do indébito e da consignação em pagamento.
Ao derradeiro, pugnando pela antecipação dos efeitos da tutela,
requereram a procedência da ação, formulando os pedidos de fls.
20/22.Juntaram procuração e documentos (fls. 23/63).A tutela
antecipada foi indeferida (fls. 79/81).Citado, o requerido apresentou
contestação (fls. 108/120). Juntou os documentos de fls.
121/146.Réplica (fls. 156/163). Instadas a especificarem provas, as
partes manifestaram-se a fls. 169 e 171/172.Esse é, em síntese, o
relatório. Passo à decisão. A ação é improcedente. Justifico. Em se
tratando de relação puramente obrigacional, a refletir ação de
natureza pessoal (caráter, ressalta-se, explicitado por ocasião do
julgamento do REsp n. 1.035.778/SP), o prazo prescricional da
correlata pretensão (anulação de cláusula de convenção de
condomínio) é regido, no caso, pelo artigo 205 do CC/2002,
observando-se a regra de transição do artigo 2.028 do mesmo
diploma legal. Como é cediço, o prazo de prescrição das ações
pessoais, no CC/1916, era de 20 anos (art. 177 do CC/16).
Todavia, com a entrada em vigor do novo Código Civil,
desde11.01.2003, o prazo para a pretensão em questão passou
para 10 (dez) anos, conforme disposto no art. 205 do CC/2002.No
caso, observando-se a regra de transição, prevista no artigo 2.028
do CC/2002,o prazo de 10 (dez)anos teve início em 11 de janeiro
de 2003. Considerando-se que a ação fora juizada em 03 de
dezembro de 2014 (fl. 02), se verifica a ocorrência da prescrição
da pretensão posta em juízo. Ora, conforme peça vestibular e
documentos que a instruem, a assembleia foi realizada em 1o de
setembro de 2001. Assim, conforme sobredito, tendo em vista a
entrada em vigor do CC/2002, em 11 de janeiro de 2003, e até tal
data não tendo decorrido mais da metade do prazo de 20 (vinte)
anos do Código Civil revogado (artigo 2.028 do CC/2002), no caso
em testilha, passou a vigorar o prazo de 10 (dez) anos disposto no
artigo 205 do CC/2002. Portanto, proposta a ação em 03 de
dezembro de 2014, o prazo prescricional já havia decorrido, pois
os requerentes teriam até 11 de janeiro de 2011 para propor a
ação visando à nulidade de cláusulas da convenção de
condomínio. Nesse sentido, mutatis mutandis: “CONDOMÍNIO -
Convenção - Cláusula - Alteração - Anulação por inobservância de
prescrições legais e não por vício de vontade
prescrição
vintenária - Contagem do prazo a partir da realização da
assembléia, cuj anulidade é pretendida - Entendimento aplicável,
inclusive, em relação a condôminos que passaram a integrar o
condomínio
ulteriormente

Recurso
não
provido.”
(JTJ
170/169).Cediço que é interesse dos requerentes em regularizar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000795-56.2017.8.26.0272 -Voto no 28.162
5
situação, mas a inércia deles gera consequências no universo
jurídico, pois "o direito não socorre aos que dormem"(dormientibus
non succurrit ius), daí porque não há como se reputar
imprescritível o pedido de nulidade da cláusula da convenção de
condomínio. De outra banda, no tocante aos pedidos de repetição
do indébito e de consignação em pagamento, melhor sorte não
assiste aos requerentes, uma vez que as Cláusulas 12a, 29a e 30a
da Convenção do Condomínio não padecem de ilegalidade. Senão
vejamos. Ao tempo da convenção, observou-se a regra do artigo
12, § 1o, da Lei 4.591/64.Ei-lo:Art. 12. Cada condômino concorrerá
nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na
Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio.§ 1o Salvo
disposição em contrário na Convenção, a fixação da quota no
rateio corresponderá à fração ideal de terreno de cada unidade.
Ademais, o valor da quota condominial é proporcional à fração
ideal de cada um, nos termos do artigo 1.331, §3o, 1.334 e 1.334,
inc. I, do Código Civil:“Art. 1.331. Pode haver, em edificações,
partes que são propriedade exclusiva, e partes que são
propriedade comum dos condôminos.(...)§3o A cada unidade
imobiliária caberá, como parte inseparável, uma fração ideal no
solo e nas outras partes comuns, que será identificada em forma
decimal ou ordinária no instrumento de instituição do
condomínio.(...)”“Art. 1.334. Além das cláusulas referidas no art.
1.332 e das que os interessados houverem por bem estipular, a
convenção determinará: I - a quota proporcional e o modo de
pagamento das contribuições doscondôminos para atender às
despesas
ordinárias
e
extraordinárias
do
condomínio;(...)”
[g.n.]“Art. 1.336. São deveres do condômino: I - contribuir para as
despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais,
salvo disposição em contrário na convenção;(...).” [g.n. ] O mesmo
se diga da Cláusula 12a, uma vez que a forma de contagem dos
votos adotada, por unidade de cada condômino, é legal, conforme
legislação pertinente (art. 24, § 3o, da Lei 4.591/64):Art. 24.
Haverá, anualmente, uma assembleia geral ordinária dos
condôminos, convocada pelo síndico na forma prevista na
Convenção, à qual compete, além das demais matérias inscritas
na ordem do dia, aprovar, por maioria dos presentes, as verbas
para as despesas de condomínio, compreendendo as de
conservação
da
edificação
ou
conjunto
de
edificações,
manutenção de seus serviços e correlatas.§ 1o As decisões da
assembleia, tomadas, em cada caso, pelo quorum que a
Convenção fixar, obrigam todos os condôminos.§ 2o O síndico, nos
oito dias subsequentes à assembleia, comunicará aos condôminos
o que tiver sido deliberado, inclusive no tocante à previsão
orçamentária, o rateio das despesas, e promoverá a arrecadação,
tudo na forma que a Convenção previr.§ 3o Nas assembleias
gerais, os votos serão proporcionais às frações ideais do terreno e
partes comuns, pertencentes a cada condômino, salvo disposição
diversa da Convenção. E no CC/2002: Art. 1.352. Salvo quando
exigido quorum especial, as deliberações da assembleia serão
tomadas, em primeira convocação, por maioria de votos dos
condôminos presentes que representem pelo menos metade das
frações ideais. Parágrafo único. Os votos serão proporcionais às
frações ideais no solo e nas outras partes comuns pertencentes a
cada condômino, salvo disposição diversa da convenção de
constituição do condomínio. É certo que a convenção pode
estipular de modo diverso, mas não foi o que ocorreu no caso
concreto, prevalecendo o disposto na convenção, até porque, dito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000795-56.2017.8.26.0272 -Voto no 28.162
6
alhures, o pedido de nulidade, ainda que assim não fosse, foi
colhido pelo manto da prescrição. Portanto, é induvidosa a
conclusão de que os pedidos de repetição de indébito e de
consignação em pagamento são improcedentes. A uma, porque as
cláusulas em debate mantêm-se incólumes, não se justificando o
pedido de devolução de quantia supostamente paga a maior, haja
vista o valor cobrado dos requerentes ser de acordo com a fração
ideal que possuem, a qual é diferente, maior que a dos demais
condôminos; a duas, porque o pedido de consignação em
pagamento não preenche nenhuma das hipóteses elencadas no
artigo 335 do Código Civil. Posto isso, julgo IMPROCEDENTE a
presente ação, promovida por MARIA CORPUS RUETE AYUSSO,
CARMEN SILVIA RUETE AYUSSO ROSÁRIO e FRANCISCO
CARLOS RASÁRIO contra CONDOMÍNIO VILA RICA, e o faço
com
fundamento
no
artigo
487,
incisos
I
e
II,
do
CPC/2015.Condeno os requerentes ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do
artigo 85, § 2o, do CPC/2015
Na presente demanda, por sua vez, o pleito
inaugural direciona-se a obrigação da apelada de promover “o rateio
das despesas condominiais de forma igualitária entre todos os seus condôminos.”
(fls. 11)
Como cediço, a imutabilidade gerada pela
coisa julgada material impede que a mesma causa seja novamente
enfrentada judicialmente em novo processo.
Por mesma causa, entende-se a repetição da
mesma demanda, ou seja, um novo processo com as mesmas partes
(ainda que em polos invertidos), mesma causa de pedir (próxima e
remota) e mesmo pedido (imediato e mediato) de um processo
anterior já decidido por sentença de mérito transitada em julgado,
tendo sido gerada coisa julgada material.
Esse impedimento de novo julgamento exige
que a causa seja exatamente a mesma, sendo entendimento pacífico
na doutrina e jurisprudência que a função negativa só é gerada
quando aplicável, ao caso concreto, a teoria da tríplice identidade (tria
eadem). (STJ, 5.a Turma, AgRg no REsp 680.956/RJ, rei. Min. Laurita Vaz, j.
28.10.2008, DJe 17.11.2008; REsp 730.696/ RS, l.a Turma, rei. Min. Luiz Fux, j.
24.10.2006, DJ 01.02.2007).
Na peculiaridade dos autos, verifica-se que, de
fato, os pedidos formulados nas aludidas demandas são diversos, o
que afasta, em regra, os efeitos negativos da coisa julgada material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000795-56.2017.8.26.0272 -Voto no 28.162
7
No entanto, importante considerar que, tal
análise, considera apenas a função negativa da coisa julgada,
devendo ser analisada, a luz do caso concreto, sua função positiva.
Com efeito, segundo a doutrina de Daniel
Amorim Assumpção Neves, a teoria da identidade da relação jurídica
consiste em verbis:
“Conforme já afirmado, somente a má-fé ou ignorância
leva a parte a ingressar com processo repetindo ação
já protegida pela coisa julgada material, sendo rara
essa ocorrência na praxe forense. Mas a imutabilidade
da coisa julgada não se exaure em sua função
negativa,
compreendendo
também
uma
função
positiva, que diferentemente da primeira não impede o
juiz de julgar o mérito da segunda demanda, apenas o
vincula ao que já foi decidido em demanda anterior,
com decisão protegida pela coisa julgada material
(Informativo 426/STJ: 4.a Turma, REsp 593.154/MG,
rei. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.03.2010, DJ
01.02.2011).
Como se nota com facilidade, a geração da função
positiva da coisa julgada não ocorre na repetição de
demandas em diferentes processos - campo para a
aplicação da função negativa da coisa julgada -, mas
em demandas diferentes, nas quais, entretanto, existe
uma mesma relação jurídica que já foi decidida no
primeiro processo e em razão disso está protegida pela
coisa julgada. Em vez da teoria da tríplice identidade,
aplica-se a teoria da identidade da relação jurídica.”
(Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de
Processo Civil Comentado / Daniel Amorim Assumpção
Neves - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.
Na função positiva da coisa julgada, portanto,
inexiste obstáculo ao julgamento de mérito do segundo processo, mas
nesse julgamento o juiz estará vinculado obrigatoriamente em sua
fundamentação ao já resolvido em processo anterior e protegido pela
coisa julgada material.
Nesse percurso, sendo tal reconhecimento
imutável em razão da coisa julgada, surgindo discussão incidental a
respeito dessa relação jurídica em outra demanda, o juiz estará
obrigado a também reconhecê-la como existente, em respeito à coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000795-56.2017.8.26.0272 -Voto no 28.162
8
julgada.
Na hipótese em testilha, a relação jurídica
discutida nos autos resvala na existência de convenção de
condomínio à qual submete-se o autor por ser proprietário de imóvel
no condomínio-réu, pretendendo, tanto na demanda anterior, quanto
na presente, a reformulação da forma de rateio das despesas
existentes, embora por vias petitórias diversas.
Nesse
sentido,
observa-se
que,
como
bem
fundamentou o magistrado sentenciante
“Ao tempo da convenção, observou-se a regra do
artigo 12, § 1o, da Lei 4.591/64. Ei-lo:
Art. 12. Cada condômino concorrerá nas despesas do
condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na
Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio.§
1o Salvo disposição em contrário na Convenção, a
fixação da quota no rateio corresponderá à fração
ideal de terreno de cada unidade.
Ademais, o valor da quota condominial é proporcional
à fração ideal de cada um, nos termos do artigo
1.331, §3o, 1.334 e 1.334, inc. I, do Código Civil:
“Art. 1.331. Pode haver, em edificações, partes que
são propriedade exclusiva, e partes que são
propriedade comum dos condôminos.(...)§3o A cada
unidade imobiliária caberá, como parte inseparável,
uma fração ideal no solo e nas outras partes comuns,
que será identificada em forma decimal ou ordinária
no instrumento de instituição do condomínio.(...)”
“Art. 1.334. Além das cláusulas referidas no art. 1.332
e das que os interessados houverem por bem
estipular, a convenção determinará: I - a quota
proporcional
e
o
modo
de
pagamento
das
contribuições dos condôminos para atender às
despesas
ordinárias
e
extraordinárias
do
condomínio;(...)” [g.n.]
“Art. 1.336. São deveres do condômino: I - contribuir
para as despesas do condomínio na proporção das
suas frações ideais, salvo disposição em contrário na
convenção;(...).” [g.n. ]
O mesmo se diga da Cláusula 12a, uma vez que a
forma de contagem dos votos adotada, por unidade
de cada condômino, é legal, conforme legislação
pertinente (art. 24, § 3o, da Lei 4.591/64).
Art. 24. Haverá, anualmente, uma assembleia geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000795-56.2017.8.26.0272 -Voto no 28.162
9
ordinária dos condôminos, convocada pelo síndico na
forma prevista na Convenção, à qual compete, além
das demais matérias inscritas na ordem do dia,
aprovar, por maioria dos presentes, as verbas para as
despesas de condomínio, compreendendo as de
conservação da edificação ou conjunto de edificações, manutenção de seus serviços e
correlatas.§ 1o As decisões da assembleia, tomadas,
em cada caso, pelo quorum que a Convenção fixar,
obrigam todos os condôminos.
§ 2o O síndico, nos oito dias subsequentes à
assembleia, comunicará aos condôminos o que tiver
sido deliberado, inclusive no tocante à previsão
orçamentária, o rateio das despesas, e promoverá a
arrecadação, tudo na forma que a Convenção previr.
§ 3o Nas assembleias gerais, os votos serão
proporcionais às frações ideais do terreno e partes
comuns, pertencentes a cada condômino, salvo
disposição diversa da Convenção.
E no CC/2002: Art. 1.352. Salvo quando exigido
quorum especial, as deliberações da assembleia
serão tomadas, em primeira convocação, por maioria
de votos dos condôminos presentes que representem
pelo menos metade das frações ideais. Parágrafo
único. Os votos serão proporcionais às frações ideais
no solo e nas outras partes comuns pertencentes a
cada
condômino,
salvo
disposição
diversa
da
convenção de constituição do condomínio.
É certo que a convenção pode estipular de modo
diverso, mas não foi o que ocorreu no caso concreto,
prevalecendo o disposto na convenção, até porque,
dito alhures, o pedido de nulidade, ainda que assim
não fosse, foi colhido pelo manto da prescrição.
Marque-se, ademais, que a função positiva da
coisa julgada visa, em última medida, a impedir que, em nova
demanda, a parte derrotada modifique os elementos da demanda
anterior para escapar dos rigores do efeito negativo da coisa julgada,
buscando discutir novamente o elemento declaratório da sentença já
transitada em julgado.
Esse o exato espelho dos autos.
Imperioso, portanto, o afastamento da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000795-56.2017.8.26.0272 -Voto no 28.162
10
extintiva para julgar improcedente a demanda.
Por esses fundamentos, meu voto dá parcial
provimento ao recurso da ré para julgar improcedente a ação.
Mínimo o êxito recursal, mantem-se a carga
sucumbencial fixada na origem.
RÔMOLO RUSSO
Relator